Tribunal: TJSP
Processo: 1539588-23.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Embargos de declaração – Restituição de bem automotor – Embargos de declaração que não comportam acolhimento – Acórdão que não padece de omissão, contradição ou obscuridade – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.